Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA MEAÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE O CASAMENTO.

1. De acordo com o art. 790, IV, do CPC, há a possibilidade de que a meação dos bens em nome do cônjuge ou do companheiro que não é devedor da obrigação executada seja alcançada no processo de execução para satisfação do débito assumido pelo seu consorte.

2. No caso concreto, restou demonstrado que o agravado é casado sob regime de comunhão parcial de bens, antes da constituição da dívida referente a um contrato de compra e venda de um veículo, logo, plausível a constrição da meação dos bens em nome do seu cônjuge.

3. Agravo de instrumento provido.